Tribunal: TCU
Processo: 033.658/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 179083 (Objeto: Não há a modalidade "Credenciamento" dentre as disponíveis no site do TCU.Trata-se de EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DEVALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO No 01/2023)

Inteiro teor:
Acórdão 2996/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 1/2023, sob a responsabilidade de Casa da Moeda do Brasil - CMB, para contratação de empresas especializadas na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação e vale refeição, preferencialmente em cartão único, na forma de cartão eletrônico-magnético com chip de segurança e senha pessoal. Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades (peça 1): a) proibição de operações de cashback , que consiste na devolução de parte do valor pago pelo usuário do cartão em dinheiro ou crédito na fatura, como forma de incentivo ao uso do benefício; b) prazo exíguo de 15 dias para a personalização e entrega dos cartões aos empregados da CMB, após a assinatura do contrato, o que seria inviável para as empresas participantes do certame; c) número excessivo de estabelecimentos a serem credenciados pelas empresas licitantes, que deveriam abranger todos os municípios onde a CMB possui unidades, o que seria desproporcional e oneroso; Considerando que a representação cumpre os requisitos de admissibilidade; Considerando que o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante foi indeferido pelo relator, tendo em vista a inexistência do pressuposto do perigo da demora (peça 9); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu que as alegações da representante em relação às duas primeiras supostas irregularidades não mereciam prosperar; Considerando que foram realizadas oitivas/diligências à CMB, para que encaminhasse a justificativa requerida acompanhada de documentos, com relação à terceira suposta irregularidade; Considerando que após a realização de oitivas/diligência à CMB, a unidade técnica entendeu que à despeito da não inclusão da fundamentação quanto à metodologia e critérios técnicos para a fixação do quantitativos mínimos no atual edital de continuidade do Contrato 279/2019, por meio do Credenciamento 1/2023, tal ocorrência não macula a continuidade do processo de credenciamento ora em andamento, sem prejuízo de ser dada ciência da irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Casa da Moeda do Brasil - CMB que a ausência de critérios técnicos para fixação de quantitativos mínimos de estabelecimentos por localidade, previstos em consonância com a demanda efetiva e as características do serviço contratado, como contingente de funcionários, localização e atividades das unidades da entidade, claramente definidos e fundamentados no processo licitatório mediante o devido Estudo Técnico Preliminar ou equivalente, contraria o art. 31 da Lei 13.303/2016 e a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 2.367/2011, 1.071/2009 e 2.802/2013, todos do Plenário do TCU); c) dar ciência da presente deliberação à Casa da Moeda do Brasil - CMB e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.658/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Casa da Moeda do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Parodi Ferraresso (434463/OAB-SP) e Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques (261130/OAB-SP), representando Planinvesti - Administracao e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.